Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705867-27.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ERICK BRUNO PEREIRA DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA NO CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação e de uso de documento falso, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, seja na forma de aquisição do bem produto do crime – suposto pagamento em dinheiro para desconhecido, sem fornecimento de recibo, para aquisição de uma motocicleta nova, com valor muito inferior ao praticado no mercado e com os sinais identificadores adulterados - e na prisão em flagrante, como o comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. A prisão em flagrante, na posse do bem produto de crime, gera para o agente o ônus de provar a procedência lícita. Incabível a desclassificação para receptação culposa ou a absolvição do crime de uso de documento falso diante do contexto em que se deu a aquisição do bem e a apresentação do CRLV falsificado. A valoração negativa da culpabilidade, pelo fato de o réu ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outro processo, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda, sem que importe em bis in idem, em razão do agravamento da pena em decorrência da reincidência, pois o fato de o acusado se sujeitar às consequências inerentes ao cumprimento da pena imposta não afasta a materialização da maior reprovabilidade da conduta. O recorrente aponta violação aos artigos 180, caput, §3o, 304 e 297, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, aduzindo a ausência de provas suficientes para a condenação, acrescentando, quanto ao delito de receptação, que dos elementos probatórios dos autos resta demonstrado que a conduta ocorreu de modo a ensejar a desclassificação para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 180, caput, §3o, 304 e 297, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “verifica-se, assim que os depoimentos das testemunhas na fase extrajudicial e em Juízo são uníssonos e evidenciam que o réu foi flagrando na condução da motocicleta produto de furto, tendo atuado de forma suspeita ao avistar os policiais, revelando, com a sua conduta, a ciência da origem ilícita do bem. Há, do conjunto probatório dos autos, indícios suficientes de que o réu teria adquirido e recebido, em proveito próprio a motocicleta, a qual sabia ser produto de crime, restando comprovada a autoria delitiva, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa” (ID Num. 48155486 - Pág. 6); “a mera afirmação de desconhecimento da adulteração do documento não é capaz de colocar em xeque o quadro probatório produzido e sustentar a ignorância do acusado no contexto criminoso dentro do qual está inserido, que, repita-se, envolve o suposto pagamento de R$7.000,00, valor este substancialmente inferior ao praticado no mercado, a um desconhecido, em espécie, por uma motocicleta nova, com CRLV bastante deteriorado, conforme se verifica da imagem constante do ID 46189266, pág. 05, com os sinais identificadores adulterados, sem que fosse efetuada a mínima verificação da procedência do bem pelo acusado. Veja-se que uma simples busca no site do DETRAN seria capaz de demonstrar a inexistência da placa da motocicleta e a falsidade do documento” (ID Num. 48155486 - Pág. 7); “nesse contexto, não há que falar em ausência de dolo ou de impossibilidade de constatação da falsificação” (ID Num. 48155486 - Pág. 7); “desse modo, provada a materialidade e a autoria delitiva, incabível a absolvição do réu pela prática dos crimes de receptação doloso e de uso de documento falso, devendo ser mantida o decreto condenatório da sentença recorrida” (ID Num. 48155486 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017